Tribunal: TJMT
Processo: 1023554-21.2024.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023554-21.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTINA SANTOS ANDREZA - CPF: 018.206.001-22 (APELANTE), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. CLÁUSULA EXPRESSA. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de cédula de crédito bancário com alienação fiduciária. A sentença consolidou a posse e o domínio do bem em favor da instituição financeira e condenou a parte requerida nas custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis;

(ii) saber se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual é suficiente para constituir a mora da devedora;

(iii) saber se a capitalização diária de juros, prevista no contrato, descaracteriza a mora.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inépcia da inicial não merece acolhimento, pois a parte apelante não demonstrou de forma específica a ausência de documentos essenciais à propositura da ação.

4. A mora foi validamente constituída, uma vez que a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ, sendo desnecessária a prova de recebimento pessoal.

5. A cláusula contratual expressa prevê a capitalização diária de juros em caso de inadimplemento, o que afasta qualquer irregularidade na cobrança dos encargos e não descaracteriza a mora, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 539 e Tema 958).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
:

“1. É válida a constituição da mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, independentemente da comprovação do recebimento pelo devedor.

2. A capitalização diária de juros é legítima quando expressamente pactuada e não afasta a configuração da mora.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cristina Santos Andreza
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco Volkswagen S/A
.

A sentença recorrida (ID. 318128379) julgou procedente a ação de busca e apreensão, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, tornando definitiva a apreensão liminar e condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa,

ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade.

Em suas razões recursais de ID. 318128381, inicialmente, a Apelante assevera a necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita.

Alega que inépcia da inicial, defendendo que a ação foi ajuizada sem a apresentação da documentação indispensável.

Defende que a notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso da residência da apelante.

Aduz que não houve comprovação da mora, uma vez que a notificação não

foi entregue no endereço do contrato celebrado.

Afirma que a notificação acostada nos autos é nula, por não atender as exigências legais.

Sustenta que o contrato padece de onerosidade excessiva em razão da previsão de capitalização diária de juros sem a expressa informação da taxa diária aplicável, o que configuraria violação ao dever de informação assegurado ao consumidor e, por conseguinte, descaracterizaria a mora.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação de busca e apreensão, com a consequente readequação dos honorários de sucumbência e custas judiciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 318128385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, a apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, contudo, tal beneficio já lhe foi concedido conforme extrai-se do ID. 318128379.

Ademais, a apelante alega inépcia da inicial, defendendo que a ação foi ajuizada sem a juntada dos documentos indispensáveis à sua admissibilidade.

Todavia, tal alegação não merece acolhida. Isso porque o recorrente se limita a impugnação genérica, sem indicar, de modo específico e fundamentado, quais documentos teriam sido omitidos e por que seriam imprescindíveis à propositura da Ação de Busca e Apreensão, não logrando demonstrar, assim, qualquer vício capaz de comprometer a regularidade formal da peça inaugural.

Assim,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial e passo para a análise do mérito do presente recurso.

Pois bem,
na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Banco Volkswagen S.A.
em face de
Cristina Santos Andreza
, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas mediante alienação fiduciária,

nos termos da Cédula de Crédito Bancário nº 46118550, pactuada em 25/01/2023, através da qual o Requerido recebeu a importância de R$ 57.354,00, ao pagamento de 60 parcelas de R$ 1.337,28, com vencimento no dia 25 de cada mês.

Importante ressaltar que o referido contrato foi renegociado na data de 25/06/2024, gerando novo contrato n° 48878323, que insurgiu com a renegociação das parcelas, sendo alterado para 50 parcelas de R$ 1.147,08, com

vencimento final em 25/03/2027.

Para garantir o pagamento do consórcio, a Ré alienou fiduciariamente à Autora o veículo: MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN /

GOL 1.0L MC4; COR: BRANCO; PLACA: RAQ0B93.

A parte Autora alega que a Ré deixou de pagar a parcela, o que ensejou o vencimento antecipado de toda a dívida, conforme contrato pactuado.

Pois bem, inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às operações de concessão de crédito e financiamento, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°) previstos na referida legislação.

Ademais, cumpre rememorar o entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, segundo o qual, com a entrada em vigor da Lei nº 10.931/2004, o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/1969, passou a mitigar o princípio da conservação dos contratos no tocante às relações envolvendo alienação fiduciária de bens móveis, afastando, inclusive, a aplicação do art. 401 do Código Civil.

Nesse contexto, aplicam-se, no que forem compatíveis, as disposições do Código Civil às relações contratuais fiduciárias, bem como, em se tratando de relação de consumo, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, o requerido não nega o inadimplemento, limitando-se a alegar que a notificação não foi valida e que não houve capitalização diária de juros sem previsão contratual
,
com o objetivo de afastar a mora.

Acerca da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, esta é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), estabeleceu a seguinte tese:

"
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros
.
"

No presente caso, há nos autos comprovação da notificação extrajudicial encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento (ID. 318128353), circunstância que evidencia o cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira, qual seja, o envio da comunicação ao endereço previsto no contrato.

Portanto, inexiste ilegalidade na constituição da mora no caso em exame, se mostrando escorreita, haja vista que em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato.

Ademais, embora a apelante sustente que a notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso daquele informado no contrato, tal alegação não merece acolhida, uma vez que a notificação, com aviso de recebimento, foi enviada ao endereço constante do referido instrumento contratual. Vejamos:

Assim, restando caracterizada a mora nos moldes exigidos pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e pela Súmula 72 do STJ, inexiste fundamento para o reconhecimento de sua ineficácia.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “AO REMENTE - NÃO EXISTE NÚMERO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso desprovido.-

(N.U 1020569-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)
(destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.
(N.U 1001036-66.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024) - destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça
. (...) (TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) - destaquei.

No que se refere à suposta ilegalidade da capitalização diária de juros, a tese defensiva de que tal prática afastaria a mora da Apelante não merece prosperar.

Isso porque, a capitalização diária de juros somente é ilegal nos casos em que não é expressamente prevista no contrato, ocasião que não se amolda aos autos, uma vez que, consta de forma clara que,
“O pagamento de qualquer das PRESTAÇÕES, após os respectivos vencimentos, sujeitará o EMITENTE ao pagamento correspondente (i) ENCARGOS MORATÓRIOS, pelos dias decorridos do atraso, calculados com base nos juros remuneratórios indicados nesta CÉDULA, acrescidos de juros moratórios de 6% ao mês.”
(ID. 318127897 – fl 04.).

Cumpre ressaltar que, a capitalização diária neste contexto, não possui o condão de afastar a mora do devedor, uma vez que apenas incidiria em caso de inadimplência, ou seja, após a mora do devedor em adimplir com suas prestações.

A proposito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. LEGALIDADE QUANDO EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA QUANDO NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III . Razões de decidir

Nos contratos bancários firmados após a MP 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), a capitalização diária de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 539 do STJ.
A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a prestação do serviço, conforme a tese firmada no Tema 958/STJ . A comissão de permanência pode ser cobrada no período de inadimplência, desde que não cumulada com juros moratórios, juros remuneratórios ou multa contratual, nos termos da Súmula 472/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida. Tese de julgamento:
"É legítima a capitalização diária de juros em contratos bancários quando expressamente pactuada
; a tarifa de registro do contrato é válida se comprovada a prestação do serviço; e a comissão de permanência é permitida, desde que não cumulada com outros encargos moratórios" .

(...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10360755120198110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024)
(destaquei).

Dessa forma, inexiste vício contratual apto a afastar a configuração da mora da devedora, sendo a manutenção da sentença em seus exatos termos medida que se impõe.

Ante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025